Tribunal: STF
Processo: HC 238691
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 847.143/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (CONSUMADO E TENTADO). SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    II - In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, consistente em homicídio qualificado (consumado e tentado), perpetrados pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido; haja vista que, em tese, a vítima, ‘Leonardo’, teve a vida ceifada, mediante disparos de arma de fogo, por manter relacionamento amoroso com ‘Ana Carolina’, ex-companheira do Agravante; sendo que, além de ter logrado êxito na consumação desse delito, o ora Agravante, supostamente, tentou ceifar a vida de ‘Ana Carolina’, não se consumando o delito, neste caso, pois ela teria conseguido fugir e se esconder. Tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a periculosidade do Agravante, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes.



    III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 9, pp. 1-2).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta, primeiro, que: 



    “É consabido que o habeas corpus – dada a sua natureza constitucional – trata-se de meio exclusivo de defesa do cidadão para combater decisões judiciais ilegais que, direta ou indiretamente, afetem o sagrado direito de locomoção.



    Por tais razões, em que pesem fundamentos expostos no decisum do TJSP, mantida pelo STJ, deixaremos de tecer maiores considerações, até porque sabe-se que JAMAIS poderia o Tribunal invocar ou agregar na fundamentação em desfavor do Paciente, uma vez que o Juiz da origem optou por adotar decisão genérica e calcada no entendimento diverso do STF, cuja sanção é a irremediável nulidade (artigo 564, VI do CPP).” (doc. eletrônico 1, p. 3).



    Em seguida, alega que:



    “[...] A análise da decisão em questão revela uma omissão significativa por parte da autoridade coatora. Não foi devidamente exposto como a medida decretada seria eficaz para evitar que o paciente Cleber representasse um real risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal.



    Além disso, não houve uma adequação razoável desses fundamentos à necessidade da medida, com base em referências às circunstâncias fáticas ou à conduta específica do paciente.



    Ao examinar a decisão, observa-se que o juízo de primeira instância não utilizou nenhum ponto concreto como argumento, limitando-se às circunstâncias inerentes ao tipo penal em questão.



    [...]



    Os fundamentos exarados pelo magistrado não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, a motivar a cautela pessoal extrema, sendo suficiente a substituição da prisão preventiva pelas cautelares do artigo 319 do CPP.” (doc. eletrônico 1, p. 9).



    Outrossim, assevera que:



    “[...] o decreto é omisso em relação às medidas garantidoras previstas no artigo 312 do CPP, as quais não justificam a prisão preventiva neste momento, especialmente sem uma fundamentação concreta e individualizada dos motivos que tornariam as medidas cautelares insuficientes no caso em questão.” (doc. eletrônico 1, p. 10).



    Ao final, requer:



    “a-) a concessão da medida liminar para SUBSTITUIR a prisão preventiva do paciente CLEBER DONIZETE DA SILVA pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP sugeridas até o julgamento de mérito deste writ, bem como seja expedido com extrema urgência o competente ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, bem como os ofícios necessários;



    b-) após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de direito; e



    c-) subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º).” (doc. eletrônico 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, afasto a alegação de que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP e o Superior Tribunal de Justiça teriam realizado o incremento de fundamentação (reformatio in pejus) para manter a prisão preventiva do acusado.



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho do acórdão do TJSP:



    “De acordo com o Ministério Público, no dia 21.04.2023, por volta das 23h, na Avenida São Sebastião, nº 300, município de Ibiúna, movido por intento homicida, o paciente matou Leonardo Cheles Marques, por meio de disparos de arma de fogo, valendo-se de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, também imbuído de intenção homicida, ele efetuou disparo de arma contra Ana Carolina Nogueira Aliaga, valendo-se de motivo torpe, recurso que dificultou a sua defesa e contra a mulher por razões do sexo feminino, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.



    Consta da peça acusatória que CLEBER manteve relacionamento amoroso com a vítima Ana Carolina, sendo que desde janeiro de 2023 estavam separados. Ela então conheceu Leonardo e passaram a sair juntos.



    No dia dos fatos (21.04.2023), Ana Carolina e Leonardo saíram juntos, embarcados em um veículo, estando ela na direção.



    Por não aceitar o término do relacionamento, CLEBER foi em direção ao casal, emparelhou seu veículo e passou a apontar sua arma de fogo, tipo pistola, marca GLOCK, calibre .38, em direção ao para-brisas do automóvel no qual eles estavam.



    Ana Carolina deu marcha à ré e tentou fugir. CLEBER passou a persegui-los e, após alcançá-los, abordou Ana Carolina, apontou a arma em direção à cabeça dela e disse ‘Não corre, pois eu vou te matar’.



    Leonardo desembarcou e pediu para ele não atirar, mas CLEBER efetuou disparos contra ele, causando ferimentos que o levaram a morte. Ana Carolina empreendeu fuga e se escondeu atrás de um caminhão estacionado em posto de combustível.



    Guardas civis municipais estavam em uma base operacional próximo ao local dos fatos e dirigiram-se até lá, prendendo em flagrante o paciente.



    Segundo o i. membro do Parquet, ‘(...) os crimes de homicídio foram cometidos mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, uma vez que o denunciado surpreendeu as vítimas munido de arma de fogo, vindo a alvejar Leonardo e a tentar disparar contra Ana Carolina de forma repentina, sem chance de resistência. [...] Os delitos foram praticados por motivo torpe, visto que o denunciado tentou matar a vítima Ana Carolina e ceifou a vida de Leonardo em virtude de ciúmes, é dizer, por não aceitar o término do relacionamento havido entre ele e a ofendida’.



    A materialidade está demonstrada no boletim de ocorrência, no auto de exibição e apreensão da arma de fogo e do correspondente carregador, enquanto os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos na fase policial.



    A d. Autoridade Judicial apontada como coatora, ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, destacou (fls. 41/42, dos autos de origem):



    ‘(...) Acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. Existem, nos autos, prova da materialidade do delito (homicídio qualificado e feminicídio tentado, em tese), punido com reclusão, e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente declarações da vítima e os depoimentos dos agentes encarregados das diligências. A conduta praticada, em tese, é daquelas que tem subvertido a paz social, pois fomentam o sentimento de intranquilidade e de insegurança, além da extrema violência empregada. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da vinculação do réu ao distrito da culpa, pois nem soube declinar seu endereço. Não há como deferir-lhe a liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, sendo imponível impedir possibilidade de recidiva, bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que, uma vez concedida liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal; ademais, necessária a custódia, para a submissão aos atos processuais, possibilitando-se reconhecimentos pessoais e oitiva da ofendida, sem altercações de ânimo e qualquer receio com relação ao indiciado. O delito em questão, praticado mediante violência ou grave ameaça, é incompatível com a fiança; não há possibilidade de aplicação, neste momento, de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado. Plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa.’ (grifei).



    Ora, respeitado o entendimento porventura divergente, impõe-se reconhecer que a r. decisão acima destacada foi proferida com claro senso de responsabilidade pela d. Autoridade Judicial apontada como coatora, alinhada com a preservação dos valores maiores da nossa sociedade, encontrando-se fundamentada, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988.



    Nos estreitos limites desta ação constitucional, verifica- se que a prisão preventiva se faz mesmo necessária no caso concreto, estando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, notadamente aquele atinente à garantia da ordem pública.” (doc. eletrônico 2, pp. 3-7; grifos no original).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, manteve a segregação cautelar do paciente pelos seguintes fundamentos:



    “In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, consistente em homicídio qualificado (consumado e tentado), perpetrados pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido; haja vista que, em tese, a vítima, ‘Leonardo’, teve a vida ceifada, mediante disparos de arma de fogo, por manter relacionamento amoroso com ‘Ana Carolina’, ex-companheira do Agravante; sendo que, além de ter logrado êxito na consumação desse delito, o ora Agravante, supostamente, tentou ceifar a vida de ‘Ana Carolina’, não se consumando o delito, neste caso, pois ela teria conseguido fugir e se esconder.



    Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.



    [...]



    Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.



    Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 9, pp. 6-7).



    Como visto, pelas fundamentações transcritas, os Tribunais antecedentes limitaram-se a mencionar as circunstâncias da prisão em flagrante do paciente, as quais já haviam sido referidas pelo Juízo de primeiro grau, sem adicionar ou reforçar fundamentação.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 207.079 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não implica reformatio in pejus a reavaliação da dosimetria operada pela Corte Estadual, em recurso exclusivo da defesa, que justifica a valoração negativa das vetoriais do art. 59 do CP em fundamentos já reconhecidos na sentença, sem que haja agravamento da situação do acusado. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 188.538 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fahin, DJe de 19/4/2021). 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Associação para o tráfico. Artigo 35, c/c o art. 40, II, ambos da Lei nº 11.343/06. Regime inicial fechado. Imposição, na sentença, com fundamento exclusivamente no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, declarado inconstitucional. Manutenção do regime prisional mais gravoso pelo Tribunal de Justiça, em sede de apelação exclusiva da defesa, com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na sentença. Admissibilidade. Não ocorrência de reformatio in pejus. Constrangimento ilegal inexistente. Recurso não provido.



    1. Na sentença, fixou-se o regime inicial fechado com fundamento exclusivamente no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (HC nº 111.840/ES, Pleno, de minha relatoria, DJe de 17/12/12).



    2. Nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, ‘a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código’.



    3. Logo, diante da inidoneidade do fundamento adotado pelo juízo de primeiro grau, é lícito ao Tribunal de Justiça, ainda que em sede de apelação exclusiva da defesa, manter o regime mais gravoso com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na sentença para a majoração da pena. Inexistência de reformatio in pejus. Precedente.



    4. Recurso não provido.” (RHC 126.353/GO, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR ROUBO QUALIFICADO E ESTUPRO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCREMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados nos autos e o modus operandi mediante o qual foram praticados os delitos.



    II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a periculosidade do agente, revelada pelo modo como o crime foi praticado, demonstra a necessidade de se acautelar o meio social e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.



    III – Presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    IV – Não houve incremento ou acréscimo de fundamentos por parte do Tribunal de Justiça local, que se limitou a aludir fatos narrados no auto de prisão em flagrante, sendo certo, nesse contexto, que o mero reforço argumentativo realizado pela instância superior, que não traz nenhuma inovação da causa determinante do decreto de prisão preventiva originário, não configura reformatio in pejus. Precedentes.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 166.655 AgR/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/3/2019).



    Assim, não se há falar em reformatio in pejus.



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece que a prisão pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 



    No caso, entendo que a fundamentação relativa garantida da ordem pública está em consonância com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA VÍTIMA GRÁVIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – Por conseguinte, não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, ainda mais por se tratar de homicídio contra vítima grávida de 9 meses de gestação, praticado em um contexto de violência doméstica.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.977 AgR/BA, da minha relatoria, DJe de 16/10/2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 217.620 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/8/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. PACIENTE FORAGIDO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 203.695 AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/9/2021).



    “Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Modus operandi. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 203.320 AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 4/10/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015).



    2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural.



    [...]



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. Agravo regimental desprovidos.” (HC 143.802 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/8/2017). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida na pronúncia. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. fundamentação per relationem. Precedentes. Revogação da custódia. Impossibilidade. Medida extrema justificada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. A sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação.



    […]



    3. A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu modus operandi. Segundo os autos, ele seria um dos mandantes de um homicídio qualificado, praticado ‘em plena luz do dia, mediante paga ou recompensa, com diversos disparos de arma de fogo e na presença das filhas menores da vítima (de 3 e 7 anos)’.



    4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação cautelar.



    5. A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 142.435 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/6/2017).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido.



    1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva.



    […]



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 127.578 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/9/2015).



    “Processual Penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP). Prisão preventiva para garantia da ordem pública. Crime motivado pela disputa de ponto de tráfico de entorpecentes. Periculosidade evidenciada pelo modus operandi. Instinto agressivo. Propensão à reiteração delituosa. Necessidade da medida extrema de cerceio prematuro da liberdade. Excesso de prazo da instrução criminal. Pluralidade de réus e complexidade da causa. Superveniência de sentença condenatória. Prejudicialidade. Medidas cautelares da Lei 12.403/2011. Inaplicabilidade in casu. Matéria não submetida às instâncias anteriores. Supressão de instância.



    1. O modus operandi empregado na prática do crime e a propensão à reiteração delituosa constituem bases empíricas idôneas à segregação cautelar para garantia da ordem pública: HC 101717, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de 14/9/2011; HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ de 23.11.10; HC 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10; e HC 103716, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 2/8/2011.



    2. In casu, o crime de homicídio duplamente qualificado – CP, art. 121, § 2º, I e IV – teve como motivação a disputa de ponto de tráfico de entorpecentes, sendo certo que a vítima foi morta a pauladas, modus operandi que revela instinto sobremodo agressivo e a periculosidade do paciente, aliada à afirmação judicial de que é propenso à reiteração delituosa, justificando a necessidade de seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública.



    [...]



    6. As medidas cautelares previstas na Lei nº 12.403/2011 são incabíveis quando fundamentadamente demonstrados, como in casu, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.



    7. Habeas corpus denegado.” (HC 111.119/PI, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/2013). 



    Dessa forma, na minha compreensão, a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, como pretende a defesa técnica.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator